Tribunal: TJSP
Processo: 2159616-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de ilegalidade da sentença condenatória, quanto à imposição do regime inicial fechado – Insubsistência – Decisão suficientemente fundamentada – Ausente patente teratologia, passível de prova cassação – Impossibilidade de análise aprofundada e valorativa por esta estreita via – Pretensão de que seja concedido o direito de apelar em liberdade –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de ilegalidade da sentença condenatória, quanto à imposição do regime inicial fechado – Insubsistência – Decisão suficientemente fundamentada – Ausente patente teratologia, passível de prova cassação – Impossibilidade de análise aprofundada e valorativa por esta estreita via – Pretensão de que seja concedido o direito de apelar em liberdade – Descabimento – Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução – Decisum também motivada nesse tópico – Almejada adoção de providências excepcionais da Recomendação no 62/2020, do CNJ – Impetração não conhecida na parcela, pois se trata de questão recentemente analisada por esta Turma julgadora, em outro habeas corpus – Ausente fato novo que pudesse justificar o reexame de idêntica matéria.

PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DENEGADA A ORDEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000709606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159616-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são impetrantes
RENAN MUNIZ FERREIRA DA SILVA e MAICON ANDRADE GONÇALVES e
Paciente MAYCON HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e, nessa
extensão, denegaram a ordem.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2159616-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15.040
2
Habeas Corpus no 2159616-79.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Impetrantes: Maicon Andrade Gonçalves e Renan Muniz Ferreira da Silva
Paciente: Maycon Henrique da Silva Oliveira
VOTO No: 15.040
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de
ilegalidade da sentença condenatória, quanto à imposição do
regime
inicial
fechado
–
Insubsistência
–
Decisão
suficientemente fundamentada – Ausente patente teratologia,
passível de prova cassação – Impossibilidade de análise
aprofundada e valorativa por esta estreita via – Pretensão de
que seja concedido o direito de apelar em liberdade –
Descabimento – Paciente que permaneceu custodiado durante
toda a instrução – Decisum também motivada nesse tópico –
Almejada
adoção
de
providências
excepcionais
da
Recomendação no 62/2020, do CNJ – Impetração não
conhecida na parcela, pois se trata de questão recentemente
analisada por esta Turma julgadora, em outro habeas corpus –
Ausente fato novo que pudesse justificar o reexame de idêntica
matéria.
PEDIDO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA,
DENEGADA A ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Maicon Andrade Gonçalves e Renan Muniz Ferreira da Silva em favor de Maycon
Henrique da Silva Oliveira, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por
parte do d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, que o condenou
ao cumprimento de um ano e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no art. 33, caput, c.c. seu §4o e o art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/06.
Aduzem, em síntese, que a decisão impugnada carece de
fundamentação idônea no que se refere à imposição da regência carcerária mais severa,
sobretudo por se tratar de agente primário, portador de bons antecedentes, bem assim
porque, nos termos do entendimento jurisprudencial, a figura do “tráfico privilegiado”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2159616-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15.040
3
não se reveste de natureza hedionda. Sustentam, outrossim, que inexistem motivos para
a manutenção da prisão preventiva, ainda mais diante da atual crise sanitária causada
pela COVID-19, razão pela qual pleiteiam a aplicação da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Requerem a reforma da sentença condenatória para se
fixar o regime inicial aberto e que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em
liberdade. Juntam os documentos de fls. 12/500.
A liminar foi indeferida (fls. 502/504), tendo sido
dispensadas as informações. O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 508/510).
A douta Defesa manifestou interesse em apresentar
sustentação oral (fls. 11).
É o relatório.
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado ao
cumprimento de um ano e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração ao disposto no art. 33, caput, c.c. seu §4o e o art. 40, inc. VI, da Lei no
11.343/06, pois, de acordo com a denúncia, juntamente com o corréu Cleber Faria de
Oliveira e o adolescente Luiz Felipe da Silva Costa, teria transportado, para fins de
tráfico, um tijolo de maconha, pesando cerca de 980 gramas (fls. 14/15 e 468/479).
Em
consulta
ao
processo
eletrônico
no
1500273-21.2020.8.26.0545, verifica-se que a defesa interpôs recurso de apelação,
aguardando-se a apresentação das respectivas razões (cf. certidão de fls. 540, dos
mencionados autos digitais).
3. Nos termos do que se adiantou quando do despacho que
indeferiu a liminar, considero que a decisão impugnada não se revela teratológica ou
ilegal, porque o MM. Juiz de primeiro grau expressamente fundamentou a necessidade
de imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal e na
natureza hedionda do delito em questão, a teor do que dispõe o art. 2, §1o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2159616-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15.040
4
8.072/90, “bem como da violência indireta envolvida no crime pelo qual foi condenado
e a quantidade de droga apreendida” (fls. 476).
E não é demais lembrar que essa estreita via não comporta
exame aprofundado e valorativo do mérito da sentença condenatória.
De igual modo, a i. Autoridade impetrada motivou a
imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar, salientado “ a necessidade
para a garantia da ordem pública, já que os réus foram encontrados com grande
quantidade de droga, a demonstrar que utilizavam o tráfico de drogas para sustentar o
vício e, portanto, que, soltos, voltarão a delinquir” (fls. 478).
Observa-se que Maycon permaneceu preso durante toda a
instrução criminal e, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “não
há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
manutenção da medida extrema." (HC no. 456.472/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
Esse tem sido, inclusive, o entendimento reiteradamente
proclamado por esta E. 3a Câmara Criminal:

“Ademais, ilógico manter a prisão cautelar do
Paciente durante toda a instrução criminal, e uma vez proferida
sentença condenatória acolhendo a pretensão inicial, permitir-lhe,
agora, que aguarde o julgamento de recurso em liberdade. Se antes
era plenamente justificável a prisão do Paciente, com maior razão de
ser o é agora, pelos mesmos fundamentos” (Habeas Corpus no
2060617-38.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
10/12/2013).
“Dessa forma, o paciente respondeu ao feito custodiado
cautelarmente, sendo um contrassenso deferir-lhe liberdade provisória
quando condenado por crime equiparado a hediondo, com longa pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2159616-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15.040
5
em regime fechado a cumprir. O recolhimento ao cárcere é
consequência natural do decreto condenatório, mormente em casos
como o presente, em que persistem os requisitos que ensejaram sua
prisão
preventiva”
(Habeas
Corpus
no
2006737-87.20208.26.0000, Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
j. 20.04.2020).
4. Por outro lado, inviável o conhecimento do writ quanto
à almejada aplicação da Recomendação no 62/2020, do CNJ, eis que se trata de matéria
já apreciada por esta C. 3a Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do habeas
corpus no 2060614-39.2020.8.26.0000, em 01/06/2020, para o qual se denegou a ordem.
Ausentes fatos novos, não se concebe reiterado
pronunciamento acerca de idêntica questão anteriormente analisada (em data recente,
frise-se) por esta Turma julgadora.
5. Em vista do exposto, pelo meu voto conhece-se em
parte da impetração e, nessa extensão, denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator